Tribunal: TRF3
Processo: 0016077-53.2017.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
51/283)

0016077-53.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80051

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 342, CAPUT, DO CP. FALSO TESTEMUNHO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

O conjunto probatório demonstra a falsidade da afirmação feita pelo apelante, na qualidade de testemunha, em audiência realizada perante a Justiça do Trabalho.

Com base nas provas documentais, ficou demonstrado que o acusado laborava na Padaria Nova Sabor entre 06:00h e 15:30h. A prova testemunhal não é suficiente para a comprovação da alegação de que a jornada de trabalho de Raimundo ocorria entre 06:00h e 22:00h. Dito isso, não haveria como o apelante presenciar o horário de almoço da reclamante, sendo, portanto, falsa a afirmação feita em audiência trabalhista ("via a reclamante indo almoçar por volta das 16h e retornava às 17:00h").

A afirmação referiu-se a fato juridicamente relevante, que poderia influir na formação do juízo de convencimento do magistrado e, por conseguinte, no desfecho da demanda.

Apelação não provida.

Vistos e relatados este

Inteiro teor:
51/283)

0016077-53.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80051

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 342, CAPUT, DO CP. FALSO TESTEMUNHO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

O conjunto probatório demonstra a falsidade da afirmação feita pelo apelante, na qualidade de testemunha, em audiência realizada perante a Justiça do Trabalho.

Com base nas provas documentais, ficou demonstrado que o acusado laborava na Padaria Nova Sabor entre 06:00h e 15:30h. A prova testemunhal não é suficiente para a comprovação da alegação de que a jornada de trabalho de Raimundo ocorria entre 06:00h e 22:00h. Dito isso, não haveria como o apelante presenciar o horário de almoço da reclamante, sendo, portanto, falsa a afirmação feita em audiência trabalhista ("via a reclamante indo almoçar por volta das 16h e retornava às 17:00h").

A afirmação referiu-se a fato juridicamente relevante, que poderia influir na formação do juízo de convencimento do magistrado e, por conseguinte, no desfecho da demanda.

Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação interposta pela defesa de Raimundo Vicente de Souza, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.